Tribunal: TJMT
Processo: 1083760-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083760-04.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: Zenaide Teza Rodrigues
RECORRIDO: Banco Santander (Brasil) S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/05 a 15/05/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO– ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA– COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS- REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento referente a empréstimo e consignação, o qual desconhece.
2. De outro lado, o Recorrido acostou em sua contestação os seguintes documentos: 1) Contrato com descontos na folha de pagamento (assinada digitalmente) através de senha de confirmação de seu telefone; 2) Selfie 3) cópias dos documentos pessoais da Autora e 4) Geolocalização da assinatura
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando a comprovação da contratação do empréstimo consignado.
4. Conforme mencionado na sentença, o Recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através do contrato assinado digitalmente e demais documentos que demonstram a contratação do empréstimo consignado, Selfie com documentos pessoais.
5. Portanto, restou comprovada a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS EM FOLHA. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante, declarando a inexistência dos débitos e determinando o cancelamento dos descontos em folha, com ressarcimento em dobro dos valores pagos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O reclamante recorre pleiteando a majoração do quantum indenizatório, enquanto a instituição financeira requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado pelo reclamante; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio da juntada, em fase recursal, de documentos contendo registro fotográfico, data, hora, localização, IP de acesso e demais dados, demonstrando que os descontos decorrem de refinanciamento regularmente pactuado.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, o que se verifica no caso concreto.
6. Demonstrada a regularidade do contrato e inexistindo falha na prestação do serviço, não há fundamento para a anulação do negócio jurídico, a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do reclamante desprovido e recurso da instituição financeira provido, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos novos em fase recursal é admissível quando respeitado o contraditório e ausente a má-fé, especialmente quando visa à elucidação dos fatos e ao alcance da verdade real.
2. A existência de contrato regularmente formalizado afasta a tese de fraude e a alegação de falha na prestação do serviço, tornando indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 397 e 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 28.06.2012; TJMT, AP.76588/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2017; TJMT, 10148488520208110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.
N.U 1013185-65.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)
7. No tocante a alegação da investigação conforme constou em sentença “ Nesse passo, comprovado a relação jurídica competia a autora a prova do seu alegado, no entanto, não há prova nesse sentido, por mais que há uma investigação policial, esta se diz ao pessoa física terceira alheia ao processo, qual seja fraudadores, não sendo responsável a financeira pelos documentos cedido pela Reclamante aos fraudadores.”. Além do que, conforme consta no id. 279624940, página 6/11, consta o nome da recorrente como “ recebimento de PIX, no valor de R$ 5.000,00”, sem qualquer relação com o valor desta ação.
A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083760-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENAIDE TEZA RODRIGUES - CPF: 020.930.029-90 (RECORRENTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025